Tribunal: TJMT
Processo: 1019479-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019479-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), TORRES & VELOSO LTDA - ME - CNPJ: 26.555.029/0001-23 (AGRAVANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (AGRAVADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

CONVERSÃO DA AÇÃO DE DESPEJO EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA CITAÇÃO DESNECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação integra o réu na relação jurídica e possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa (art
.
238 do CPC). Desse modo, acontece somente uma vez na lide. Os demais atos e termos do processo devem ser cientificados por intimação (art
.
269 do CPC).

Se a Ação foi proposta no prazo legal e sua longa tramitação não se deu por culpa ou desídia do autor, não incide a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da1a Vara C
ível da comarca de Tangará da Serra
(MT)
que,
nos
Embargos à Execução
n.

1015152-54.2022.8.11.0055
, rejeitou o argumento de prescrição.

A agravante alega que o agravado busca receber parcelas de aluguel em atraso.

Diz
que o feito foi ajuizado em 27-
3-2008, e
que
ocorreu vício de citação insanável até a prolação da sentença.

Afirma que
propôs
Ação Declaratória de Nulidade, julgada procedente
para reconhecer a
nulidade absoluta da citação e de todos os atos que a sucederam,
o que foi
inclusive
confirmado
pelo TJMT
,
cujo acórdão transitou em
julgado em 29-
8-2016.

Aduz
que
só em 20-
2-2020,
depois de
intimado, o agravado se manifestou na Execução para promover os atos que lhe competiam.

Informa que
,
após várias tentativas para a sua localização, foi pleiteada a conversão do despejo em execução, sendo então extinto
“
o pedido de despejo sem resolução do mérito, determinando a manifestação da parte exequente/agravada, haja vista a impossibilidade de conciliação de dois ritos diferentes na mesma demanda, quais
sejam
, indenização por danos materiais e execução
”
.

Ressalta
que o débito está prescrito,
visto que

foi citada
somente em 26-10-2022, ou seja, após 16 anos, e
que
a demora foi de responsabilidade exclusiva do agravado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

227728680)
.

Na c
ontraminuta (ID.

232995656
)
o agravado sustenta que
sempre promoveu os atos necessários para as intimações da agravante
.

Destaca que a citação
ocorrida em 26-10-2022 pelo

aplicativo
WhatsApp
se refere

ao
decisum
que converteu o feito em execução de título extrajudicial
.

Afirma que a agravante foi citada no ano de 2009 na Ação de Despejo.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
rejeitou o argumento de prescrição
, proferida nestes
termos
:

“
Alega o executado, ora embargante, que a ação fora protocolada em 27/03/2008, mas apenas em 26/10/2022 fora citada.

A respeito da arguição autoral, tal medida não prospera. Debruçando-se sobre os autos
percebe-se
inúmeras tentativas de citação (id. 66874290 – pág. 151, 161, 163, 167), as quais culminaram com a efetiva citação apenas no dia 14 de
Julho
de 2009 (id. 66874290 – pág. 191).

Portanto, tendo decorrido apenas 1 ano e 4 meses não há configuração de prescrição, pois o prazo relativo a demandas desta natureza, conforme o art. 206, §3°, I do Código Civil de 2002 é de 03 (três) anos, razão pela qual
indefere-se
o pedido de prescrição da pretensão do embargado
”
.

Aduz que o débito está prescrito, pois
foi citada
somente em 26-10-2022, ou seja, após 16 anos, e
que
a demora
se deu por culpa
exclusiva do agravado.

Afirma que a citação
realizada
em 2009 foi anulada
no feito
n.
0010149-82.2015.8.11.0055
.

A Ação foi
ajuizada
em
27-3-2008
objetivando a
rescisão contratual e a decretação do despejo, além d
a condenação d
a
ré, ora agravante, ao pagamento
das prestações
alusivas
ao arrendamento e encargos vencidos e vincendos
até a data da efetiva desocupação,
com
j
uros de mora e
multa contratual de 10%
.

O despacho inicial foi pro
latado
em 1
o
-4-2008
(ID.

66874290, fl.
87)
.

A
pós diversas tentativas
(ID.

66874290,

fl.
151, 161, 163, 167),
a ré foi citada
em 14-7-2009 (ID. 66874290,
fl.
191)
; e
m 4-4-2011
foi decretada
su
a revelia e
proferida a sentença

(ID. 66874290,
fl.
204)
; em
19-4-2013 propôs
a
Ação Rescisória
n.
43026/2013
em que pugna
pela anulação da citação
em virtude da

irregularidade
apontada
, julgada improcedente
em
7-3-2014
por inadequação da via eleita.

Em seguida
ingressou com Ação Declaratória de Nulidade
de Sentença
, julgada
procedente para
anular os
atos processuais a partir da citação
na
Ação de Despejo n.

0001514-59.2008.8.11.0055
e devolver o prazo para
a ré
apresentar resposta (ID.

66875991, fl.
11).

Em 18-6-2021
o autor pediu a convers
ã
o do
rito, tendo em vista o abandono do imóvel
(ID.

66875992, fl.
320).

Em 19-3-2022 o J
uízo de origem converteu
a Ação em E
xecução
de
T
ítulo
E
xtrajudicial
e mandou citar novamente
a ré

(ID.

79935683)
; em

26-10-2022 o oficial de justiça certificou
que
cumpriu essa determinação
(ID.

102491517).

O Código Civil estabelece no art. 202,
caput
e inciso I, que a interrupção da prescrição, que
só
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC preceitua:

“
Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que
proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1
o
. § 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

No caso concreto, a citação foi em
14-7-2009
,
e a Ação Declaratória de Nulidade da Sentença
não
invalidou
o ato em si, mas devolveu o prazo para defesa.

Pela
citação o réu
é comunicado
da existência da
lide
e dos seus termos,
e integrado
na relação jurídica
, o que lhe viabiliza
o exercício do direito em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 238 do CPC).

Assim, acontece somente uma vez. Os demais atos e termos do processo devem ser cientificados por intimação (art
.
269 do CPC).

A citação do executado não
aconteceu
após a conversão da Ação de
Despejo
em Execução
de Título Extrajudicial
, pois o
réu
já figurava anteriormente na demanda.

Dessa maneira, tinha apenas de ser intimado para exercer o contraditório
no momento
da conversão da
lide
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE ENTREGA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 829 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO EM CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1- “Constata-se a inadequação
terminológica por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o não conhecimento do recurso resulta da não observância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, a tempestividade e regularidade de representação” (TST - RR:
1220409720075100013, Relator
: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 22/11/2017, 6a Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017). 2- O patrono tem ciência do prazo de 15 dias para pagamento e, ainda, para apresentar defesa, de modo que não existe nulidade, por total ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. 3- A própria parte comparece neste momento, antes mesmo de qualquer nulidade, e dá total ciência do ato, de modo que, pela sua espontaneidade, conclui-se que ciente do seu dever. O art. 239, §1o, do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” 4- Sobre o art. 829, que estabelece que “O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”, vale para novas execuções, e não para casos de conversão”
. (TJMT, N.U 1019569-21.2022.8.11.0000, Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-11-2022, DJE de 1o-12-2022).

“
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA
INCERTA –EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234, do CPC, contudo, não tendo a parte apresentado defesa na espécie, não há que falar em nulidade por ausência de intimação da conversão da execução para quantia certa”
. (TJMT – N. 1015412- 68.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

Posto isso, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois a longa tramitação
do feito
durante mais de
16
anos não foi por culpa ou desídia do
agravado.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO.
1
. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ,
AgInt
no
REsp.
1972904 SP 2021/0353010-2, julgamento em 9-8-2022, Quarta Turma,
DJe
de 19-8-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024